Tribunal: TJES
Processo: 0046518-56.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046518-56.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BARRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELANTE: JOELMA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação das embargantes à restituição de taxa de cadastro e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de área comum de empreendimento imobiliário. As recorrentes sustentam a ocorrência de omissão quanto à ausência de responsabilidade civil, à inexistência de prova de abalo moral e à destinação da taxa de cadastro à Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos pontos suscitados ou se a insurgência das recorrentes configura mera pretensão de rediscussão do mérito por inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o acórdão aborda de forma clara e fundamentada as razões do convencimento, demonstrando que o atraso na entrega das obras de lazer frustrou a expectativa do consumidor e que não houve prova do repasse da taxa de cadastro à instituição financeira.

O mero inconformismo com o desfecho da controvérsia e a tentativa de adequar o provimento jurisdicional ao entendimento da parte não autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

A fundamentação que contraria os interesses do recorrente não se confunde com vício de omissão, sendo incabível a rediscussão de questões já decididas nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe o desprovimento do recurso integrativo, ainda que a parte alegue a necessidade de reexame de provas ou argumentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BARRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e
WL EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão de id. 12305075, que negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto, mantendo, como consequência, a sentença que as condenou à restituição de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 12611260), as embargantes sustentam que
(i)
“
o v. acórdão incorreu, data venia, em omissão, na medida em que, ignora argumentos expostos na peça de defesa quanto à ausência de responsabilidade civil das embargantes e de danos morais indenizáveis
”;
(ii)
“
não houve indicação efetiva dos prejuízos causados aos embargados e nenhuma especificação concreta de abalo moral à honra subjetiva da embargada, sendo a condenação totalmente desproporcional
”;
(iii)
“
restou devidamente COMPROVADO nos autos que a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de taxa de cadastro, paga pela embargada, foi destinada única e exclusivamente à Caixa Econômica Federal, eis que cobrada pela referida instituição financeira, não havendo supedâneo fático e/ou jurídico para embasar a condenação das embargantes à devolução de tal monta, vez que não receberam tal verba
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE CADASTRO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Barra Empreendimentos SPE Ltda e WL Empreendimentos Ltda contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joelma Santos Silva. As apelantes foram condenadas à restituição de R$ 200,00 (duzentos reais), referentes à tarifa de cadastro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a configuração do dano moral indenizável decorrente do atraso na entrega da área comum prometida no empreendimento; e (ii) analisar se é devida a restituição do valor pago a título de tarifa de cadastro, considerando a alegação de que tal valor foi destinado à Caixa Econômica Federal e não às recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A publicidade veiculada pelas apelantes, indicando a existência de mais de 20 (vinte) itens de lazer, integra o contrato de acordo com o art. 30 do CDC, configurando obrigação contratual. A ausência de entrega integral da área comum no prazo prometido constitui descumprimento da oferta, justificando a indenização por danos morais. Depoimentos e provas documentais demonstram que as áreas de lazer não estavam plenamente disponíveis à época da entrega do imóvel, caracterizando falha no cumprimento das expectativas legítimas do consumidor geradas pela publicidade. O dano moral decorre do descumprimento contratual relevante, pois ultrapassa o mero aborrecimento, afetando o uso e a qualidade esperada do bem adquirido. Quanto à tarifa de cadastro, embora sua cobrança seja permitida pelo Tema Repetitivo nº 620 do STJ, as apelantes não comprovaram o repasse do valor à instituição financeira responsável pelo financiamento, conforme documentos dos autos. Nesse cenário, mantém-se a condenação à restituição do montante pago. A fixação da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a necessidade de desestimular práticas semelhantes, sem gerar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de entrega integral das áreas comuns prometidas no prazo estipulado em contrato gera dano moral indenizável, em virtude da violação das expectativas legítimas do consumidor. A cobrança de tarifa de cadastro sem comprovação de repasse à instituição financeira destinatária torna lídima a ordem de restituição do valor ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 30, 37, §1º, e 51, IV; CC, arts. 884 e 944; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN 3.919/2010, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 620; TJES, Apelação Cível nº 048150238474, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.10.2021.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque a leitura da ementa denota que
houve clara abordagem acerca das razões que conduziram à conclusão de que o atraso na entrega das obras (área de lazer) frustrou legítima expectativa da consumidor e impediu a fruição plena do bem por ela adquirido, com alicerce no fato de que a oferta da área de lazer no momento agrega valor ao imóvel e facilita as vendas, de modo que sua entrega extemporânea configura dano moral.

De igual modo, foram devidamente expostas as razões pelas quais concluiu-se pela restituição do valor relativo à
tarifa de cadastro
, assentando-se a conclusão na premissa de que “
não vejo como me afastar do entendimento ao qual chegou o Juízo a quo, visto que não há prova, por parte das apelantes, de qual valor tenha sido efetivamente transmitido à instituição financeira, mormente porque não há, no contrato de financiamento (fls. 65-99), prova de que referido montante tenha sido inserido no saldo devedor, a teor do que demonstram os dados que constituem o saldo financiado (fls. 65 e 99), motivo pelo qual é lídima a ordem de restituição do valor desembolsado
”.

Neste cenário, não viceja a tese de que o acórdão está eivado de omissão, na medida em que abordadas, de forma clara, os pontos tidos como omissos pelas embargantes.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)